Tribunal: TJDFT
Processo: 0000935-11.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. NÃO COMPROVADA A INTENÇÃO DE SE FURTAR À PERSECUÇÃO PENAL.

Não demonstrado que o réu agiu com a intenção de se furtar à persecução criminal. Ausente elemento autorizador previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão que negou o pedido de prisão preventiva.

Recurso em sentido estrito desprovido.